Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO NÃO INDICADO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da parte exequente à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, inc. II, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir que a petição inicial indique o nome do inventariante, a execução da dívida ativa é regida subsidiariamente pelas normas gerais sobre a capacidade processual estabelecidas no Código de Processo Civil.
3. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado pelo seu inventariante.
4. No caso, oexequente permaneceu inerte quanto à indicação do representante do espólio, o que ensejou a extinção da Execução Fiscal.
5. Apelação não provida. Unânime